Tribunal: TJMT
Processo: 1021698-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021698-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA SOELI FERNANDES PERES - CPF: 274.660.351-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIA SOELI FERNANDES PERES - CPF: 274.660.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OLÍVIO FRICK (AGRAVANTE), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DESCUMPRIDO – VALOR DA CAUSA – EXEGESE DO INCISO VI, DO ARTIGO 292, DO CPC – VALOR DA CAUSA FULCRADO NO PROVEITO ECONÔMICO APRESENTADO PELO RECORRENTE – INCONTESTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do inciso VI, do artigo 292, do CPC, o valor da causa deverá ser a soma de todos os valores decorrentes do proveito econômico que o recorrente pretende obter.

Em sendo apresentado o valor do proveito econômico pela parte recorrente e, não tendo o juízo ou a parte contrária rechaçado o referido valor apresentado, deve ser este fixado como valor da causa, devendo ser recolhidas as taxas judiciárias com base neste indexador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE OLÍVIO FRICK
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001324-96.2022.8.11.0020, o qual determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando o valor da causa como o referente ao proveito econômico a ser obtido, sob pena de indeferimento da inicial, recolhendo as taxas e custas judiciárias, concedendo-lhe o direito ao parcelamento em 06 (seis) parcelas consecutivas.

Aduz o Agravante que,
“ao distribuir a ação principal (processo executivo) vejamos que o nobre Parquet indicou como valo (sic) atribuído a execução de título que foi embargado na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) o que de fato levou o Agravante a indicar o mesmo valor que foi dado seus Embargos à Execução”
.

Enfatiza que, analisando detalhadamente a causa de pedir e o pedido do ilustre membro ministerial vejamos que ele faz exclusivamente menção quanto a obrigação de fazer e em nenhum momento executa ou faz menção a qualquer valor, como se pode inferir do teor da inicial da execução.

Sustenta que,
“apesar da possibilidade de que o juiz altere o valor da causa quando o montante apontado na ação for diferente da real dimensão econômica do processo, nos casos de embargos à execução, eventual decisão sobre o valor da causa não pode ser diferente do valor original da execução quando o devedor questiona a totalidade da obrigação executada uma vez que ele se trata de obrigação de fazer”
.

Afirma que,
“necessária se faz a manutenção do valor indicado pelo Agravante nos Embargos que foi de R$ 1.000,00 (um mil reais) o que corresponde ao mesmo valor indiciado pelo autor tendo em vista a natureza da ação”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento ao recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se inalterado o valor da causa em sede de Embargos à Execução.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se que, na ação de execução de titulo extrajudicial fundada em termo de ajustamento de conduta, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob nº 1000104-63.2022.8.11.0020, em que se apurava suposta degradação ambiental cometida por OLIVIO FRICK, o TAC foi firmado em 30.04.2019, nos seguintes termos:

“
“OBRIGAÇOES DO COMPROMITENTE 1. I - O Compromitente 1: fica
obrigado a cumprir
, em caráter prioritário, a efetiva recuperação de área equivalente a 3,40 hectares, por meio do isolamento da área ao longo da APP, construção de caixas de contenção de água e do plantio de espécie nativas, devendo dar início às referidas medidas no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do presente termo. O descumprimento do início da obra e da conclusão nos prazos aqui estabelecidos implicará em multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais); II - O Compromitente 1 fica
obrigado a realizar
as intervenções necessárias para o fim efetuar a condução de revegetação natural da área degradada, nos exatos termos estampados no Plano de Recuperação de Área Degradada, também no prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data da assinatura do presente termo. O descumprimento dos prazos aqui estabelecidos implicará em multa diária no importe de R$100,00 (cem reais); III - 0 Compromitente 1 fica
obrigado a proceder
no prazo de 05 (cinco) anos, com a recuperação da vegetação da área, nos moldes indicados no Plano de Recuperação da Área Degradada, que fará parte do presente termo de acordo, cabendo ao Compromitente1, promover o reflorestamento. Caberá ao Compromitente 1 iniciar as medidas constantes do presente inciso, no prazo de 60 dias, a contar da data da

assinatura do presente termo. O descumprimento dos prazos aqui estabelecidos implicará em multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais); IV - O Compromitente 1 fica
obrigado a efetuar o pagamento
do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa, em razão do desmatamento de 3,40 hectares, de vegetação nativa, a partir da assinatura do presente termo. O descumprimento do prazo aqui estabelecido, implicará em multa diária no importe de R$ 100,00.”

Ao final do executivo fiscal, verifica-se que, o valor atribuído à causa foi no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeitos fiscais. (id. 74243707)

Na decisão agravada, extrai-se, ainda que sucintamente, que:

“[...] É cediço que o valor da causa deverá ser a quantia correspondente à soma de todos os valores e proveitos econômicos a serem obtidos com eventual procedência da demanda (art. 292, inciso VI do Código de Processo Civil). O valor da causa atribuído se mostra flagrantemente divorciado da realidade notadamente quando o proveito econômico a ser obtido corresponde ao montante executado na ação principal. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:
TJMT – n. 1004845-80.2020.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- PLEITO REVISIONAL DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E ABUSIVIDADE DA NEGOCIAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Visando a demanda a declaração da abusividade das cláusulas contratuais, bem como o excesso da execução por inexigibilidade do título, o valor da causa deverá ser, conforme previsão do artigo 292, VII do CPC/15, o valor dado à execução
. (N.U 1004845-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).
3.
Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, apresentando o valor da causa como o referente ao proveito econômico a ser obtido sob pena de indeferimento da inicial.
4.
No mesmo prazo, DEVERÁ recolher as taxas e custas judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nos termos do artigo 282, incisos V e VI, do CPC, temos que:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V
- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI
-
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
; (destaquei)

Como se sabe, incumbe ao juiz da causa corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Como mencionado alhures, o valor arbitrado pelo exequente, ora Agravado, foi no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor atribuído para fins fiscais e, das determinações impostas no TAC, ao que tudo indica, restaram determinações de obrigação de fazer e uma obrigação de efetuar pagamento, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa, em razão do desmatamento de 3,40 hectares, de vegetação nativa, a partir da assinatura do presente termo.

Em se tratando de obrigações de fazer e obrigação de pagar e, ainda, não sendo possível aferir o proveito econômico perseguido pelo Agravante, nesta perfunctória análise, entendo como escorreito que, o valor da causa deverá ser aquele apresentado pelo Agravante, no valor de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), valor este que não foi contestado pelo exequente, tampouco pelo juízo condutor do feito
e sobre ele o Agravante fez o cálculo das taxas judiciárias e vem cumprindo com seu pagamento, de modo parcelado.

Ademais, competia ao Agravante demonstrar que a conclusão obtida pelo juízo “a quo”, quando da correção do valor da causa estava equivocada, entretanto, não se vislumbra fundamentos aptos à desconstituir o entendimento esposado pelo julgador monocrático, o qual merece ser mantido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023